Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NO EXTERIOR. CUMPRIMENTO FORÇADO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na espécie, não se verifica risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, porquanto transcorreram quase 3 (três) anos desde o prazo final contratualmente previsto para pedirem o cumprimento da obrigação, sem que tenham se insurgido contra o descumprimento, mesmo após sucessivos adiamentos e recusas.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.